Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, considerando que o comprovante de pagamento colacionado ao ID 65868525 e a guia de custas e emolumentos acostada ao ID 65868526 não correspondem ao valor do recolhimento do preparo do recurso de apelação, o qual, inclusive, não é identificado na referente guia, constando em seu lugar apenas a identificação de "petição cível", intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator